Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0711182-04.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): GENIVALDO XIMENES MELO Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto por GENIVALDO XIMENES MELO contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 34319294, págs. 186/187) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado mediante monitoração eletrônica. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em suas razões recursais (ID 34319294, págs. 04/20), requer “a tutela provisória de urgência, determinando-se a suspensão da eficácia da decisão agravada (movimento 85.1) no que toca com a possibilidade de expedição de mandado de prisão, até a conclusão do julgamento do presente recurso”. Tece considerações acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a saber a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano irreparável. No mérito, a Instituição Pública pleiteia, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que lhe seja outorgado ao apenado a possibilidade de cumprimento de sua pena em regime de monitoração eletrônica, fixando-se possíveis condições adicionais à fiscalização, como a necessidade de apresentação dos comprovantes da prestação do serviço. Os autos ainda foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça que, em parecer de ID 34784395, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe a expressa redação do art. 197 da Lei no 7.210/1984, que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Acerca do não cabimento de efeito suspensivo à decisão agravada, que é a pretensão do recorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - A reiterada orientação jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução. Precedentes. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 65.114/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021); (Grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público em face de decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ. 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019). (Grifou-se). No mesmo sentido, este eg. Tribunal já se manifestou. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENADA PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADA PELA COVID-19. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). Ao considerar insuficiente relatório médico apresentado, caberia à defesa justificar o porquê da apresentação de quesitos, uma vez que o documento produzido por profissional de saúde relata o quadro de saúde da agravante. A mera apresentação de quesitos sem a devida causa de pedir, não justifica a necessidade de sua submissão à equipe médica quando devidamente atendida a agravante. O Juízo da VEP não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da agravante, tendo em vista que o indeferimento do pleiteado foi devidamente fundamentado e não houve demonstração do prejuízo. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica a agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Grifou-se). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos moldes do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais será recebido no efeito devolutivo. 2. Portanto, não se mostra cabível a apresentação de um segundo recurso de agravo em execução apenas com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao anteriormente aparelhado, por falta de amparo legal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1345879, 07074383520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Grifou-se). EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. 2. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Grifou-se). PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA REMANESCENTE. ABATIMENTO DE PERÍODO JÁ COMPUTADO EM EXECUÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, "das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo". 2. O período de cumprimento de pena já contabilizado na primeira execução, ainda que, em relação a esta, já tenha sido declarada a prescrição da pretensão executória, não pode ser, sob risco de se incorrer em bis in idem, novamente contabilizado no saldo de penas remanescentes. 3. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos da Lei de Execuções Penais, só é admitida no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. Na hipótese, além de o executado não estar cumprindo pena em regime aberto, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses legais, nem em situação comprovadamente extraordinária a justificar eventual deferimento de prisão domiciliar humanitária. 4. Liminar indeferida. Recurso não provido. (Acórdão n.1141048, 20180020075269RAG, Relator: CRUZ MACEDO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 130/140 – grifo nosso); (Grifou-se). RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PARA OUTRA COMARCA. EMPREGO LÍCITO E PROXIMIDADE COM OS PARENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESÍDIO SUPERLOTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. 1. Não obstante o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público. 2. In casu, a indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional são motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal deprecado. 3. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, consoante dispõe expressamente o artigo 197, da Lei de Execução Penal. 4. Liminar indeferida, preliminar rejeitada e recurso desprovido. (Acórdão n.1113716, 20180020047673RAG, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: 211-221). (Grifou-se). Lado outro, verifica-se que a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento por esta eg. Turma. Assim, aguarde-se o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. Publique-se. Por conseguinte, expeça-se ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que providencie a juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante atualizado, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR